Tribunal: TJPA
Processo: 0807733-62.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807733-62.2021.8.14.0040

APELANTE: ELMES ANTONIO LUIZ NETO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, JERRY ANTONIO NOGUEIRA DE JESUS, GRACIETE VIEIRA ROCHA, JOSICLEIDE GONCALVES DE LIMA, OZIVETE CARVALHO LEITE DE LIMA, LEIDJANE SANTOS ALVES, FORT LOC LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIO. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA DA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR DO REQUERENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que o requerente carece de interesse de agir;

2. O interesse de agir se delineia quando o autor evidencia a necessidade de recorrer à via processual para alcançar o bem jurídico almejado, proporcionando uma utilidade real;

3. No caso em tela, o Juízo de origem concluiu que o autor não demonstrou de que forma a intervenção jurisdicional seria benéfica, considerando a área em disputa como pública e configurada como Área de Preservação Permanente (APP), impedindo a concessão de título definitivo;

4. As APPs, regidas pelo Código Florestal, são áreas protegidas que visam preservar recursos naturais, não permitindo alterações pela ação humana. A natureza jurídica das APPs é de limitação administrativa imposta pelo Poder Público à propriedade privada em prol do bem comum, sem direito à indenização;

5. Os documentos presentes nos autos revelam imbróglio acerca da caracterização da APP no local, mas ainda que assim não fosse, a caracterização de APP não impede o domínio privado, havendo apenas limitação legal ao exercício da propriedade. Precedentes do STJ;

6. O autor comprovou posse pacífica, buscando administrativamente a regularização do título da propriedade, evidenciando o interesse de agir;

7. Recurso provido para reformar a sentença recorrida, permitindo o regular prosseguimento do feito com instrução processual adequada.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, nos termos do voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 26 de fevereiro de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELMES ANTONIO LUIZ NETO

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proposta pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e
OUTROS
.

Historiando os eventos dos autos, autor ingressou com a referida ação, alegando ter adquirido do sr. Tião Goiano uma área urbana localizada na "Rua E", em frente ao Quartel da Polícia Militar, com as dimensões de 15m x 60m, totalizando 900 m2 (novecentos metros quadrados).

Afirmou que a área não possui titularidade, apenas possuidores, e que vem tentando regularizá-la junto ao órgão municipal.

Alegou ter sido surpreendido pela emissão de um título definitivo em nome de Graciete, por meio de transações consideradas suspeitas, e que esta vendeu o bem para a empresa FORT LOC LOCACAO DE VEICULOS E MÁQUINAS EIRELI – ME.

Diante disso, por entender ser o verdadeiro proprietário do imóvel, requereu a anulação da concessão do título definitivo em nome de Graciete, bem como o cancelamento da matrícula do referido imóvel.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)Preliminarmente, passo a análise do interesse de agir. O interesse de agir é a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, do ponto de vista prático. Deve o autor, no momento de a propositura da ação demonstrar de que forma o provimento jurisdicional lhe será útil, sob pena de carência da ação.

(...)

Ainda sobre o interesse de agir, o autor não demonstra de que forma o provimento pode ser útil, tratando-se de área pública, o provimento final requerido é inalcançável, na medida em que o

bem não pode ser concedido título definitivo ao autor.

Ora, o que se percebe é que estamos diante de suposta fraude perpetrada contra o ente municipal por parte de particulares e alguns de seus agentes públicos.

O município, se entender conveniente, deve requerer em ação própria o direito alegado.

Esclarecidos tais pontos, o CPC autoriza o juízo a adotar uma atitude negativa em relação a petição inicial, significando seu indeferimento. No caso dos autos, claro a ausência do interesse

de agir.

Diante do exposto, não se vislumbrando presentes as condições para o recebimento e processamento do feito, com base no artigo 485 do CPC/15, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO o autor nos honorários sucumbenciais e nas custas processuais. Suspensas em razão da concessão da gratuidade da justiça. (...)
”

Inconformado com os termos decisórios,
ELMES ANTONIO LUIZ NETO
interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id nº

14473382 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, de forma resumida, o advogado do recorrente argumenta que o interesse de agir está fundamentado na iminência de prejuízo caso a demanda não seja proposta.

Aduz que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente apresentou um relatório técnico indicando que a área litigiosa não era mais classificada como área de preservação permanente (APP), sustentando que o processo de titulação seria deferido ao recorrente.

Afirma, respaldado pelo art. 1.242 do Código Civil, que o recorrente preenche todos os requisitos para adquirir a propriedade do imóvel em questão, destacando a boa-fé à posse, a existência de justo título (contrato de compra e venda) e o cumprimento das obrigações tributárias com o pagamento de IPTU.

Destaca a posse ininterrupta por mais de 10 anos e argumenta que a propriedade foi concedida aos requeridos por meio de título definitivo com vício.

Alega que os documentos apresentados evidenciam os esforços do recorrente para regularizar sua posse junto ao município, sem sucesso.

Defende a existência de interesse de agir, utilidade do provimento e a legitimidade do recorrente como parte prejudicada na relação.

Aponta a nulidade da decisão devido à falta de intimação prévia para demonstrar o interesse de agir.

Ressalta a inaplicabilidade da condenação em honorários de sucumbência ao recorrente, uma vez que os apelados deram causa à ação.

Requer, portanto, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a instrução processual com oitiva das partes e testemunhas, bem como a produção de provas.

O apelado
Jerry Antônio Nogueira de Jesus
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 14473388 - Pág. 13).

Por sua vez, o
Município de Parauapebas
ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 14473391 - Pág. 5).

Os demais apelados não ofertaram contrarrazões, conforme certidão de id nº 14473392 - Pág. 1.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (id nº 15754028 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça Cível, quando instada a se manifestar, optou por não emitir parecer nos autos, alegando que a matéria em questão não envolve conflito coletivo, dispensando, assim, a intervenção ministerial (id nº 15831305 - Pág. 8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Mantida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, nos termos do art. 98 do CPC.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que o requerente carece de interesse de agir.

O interesse de agir se configura quando o autor apresenta a necessidade de recorrer à via processual para buscar o bem da vida almejado, e quando o acesso ao processo efetivamente proporciona uma utilidade real, ou seja, a perspectiva de que a obtenção da tutela desejada resultará na melhoria de sua condição jurídica.

Nesse sentido,
Fredie Didier Junior
[1]
ensina:

“
Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'
.

(...)
.”

No âmbito processual, a consequência da ação nos casos de perda superveniente do interesse de agir é a extinção do feito sem a resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, VI do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

No caso em análise, o Juízo
a quo
concluiu que o autor não demonstra de que maneira a intervenção jurisdicional pode ser benéfica, sendo, inclusive, inalcançável, dado que a área em disputa é pública e configura-se como Área de Preservação Permanente (APP), não permitindo a concessão de título definitivo ao demandante.

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são áreas definidas pelo Código Florestal ou por regulamentos específicos, onde, em princípio, não são permitidas alterações causadas pela ação humana, como desmatamento ou construções.

De acordo com o inciso II do art. 3º da Lei nº 12.651/2012, APP é uma “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;”

Ao introduzir o conceito de Área de Preservação Permanente, o legislador teve como objetivo principal resguardar diretamente a flora, fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos. Essa medida visa garantir o equilíbrio do meio ambiente e, por conseguinte, assegurar a manutenção da vida humana e a qualidade de vida da sociedade. Essas áreas são protegidas do desenvolvimento econômico e da degradação, uma vez que as florestas e outras formas de vegetação desempenham um papel crucial na preservação dos elementos naturais mencionados.

Com efeito, é importante destacar que as APPs possuem natureza jurídica de limitação administrativa. Essas limitações são restrições gerais impostas à propriedade privada pelo Poder Público, visando a promoção do bem comum. Em geral, o proprietário não terá direito à indenização nessas situações.

Na situação em questão, o Parecer Ambiental nº 440/2012 (id nº 14473188 - Pág. 3), emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 10.12.2012, indica a descaracterização do local como Área de Preservação Permanente (APP).

Além disso, o Relatório Técnico n° 289/2014, datado de 16.12.2014, também emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informa que o local não se classifica como APP, embora possua características que se enquadram no art. 7º, IV da Lei Federal nº 6.766/79 (que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e outras Providências).

Por outro lado, o Parecer Técnico nº 040/2015, emitido pela mesma Secretaria em 24.02.2015 (id nº 14473187 - Pág. 6), conclui que, devido às diversas intervenções ocorridas, inclusive por iniciativa do próprio poder público municipal mediante a execução de obras de utilidade pública, a área deve ser considerada como de Preservação Permanente, conforme estabelecido no art. 6º da Lei nº 12.651/12. Recomenda, ainda, que seja declarada de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo.

Observa-se que a modalidade de Área de Preservação Permanente (APP), no presente caso, seria estabelecida de acordo com critérios da Administração Pública, considerando a necessidade e a realidade do caso concreto. Isso é evidenciado pela identificação na área como "Faixa sanitária (canal de escoamento do terreno necessário ao escoamento das águas pluviais", conforme indicado no Parecer Técnico 040/2015.

Entretanto, mesmo diante dessas considerações, a Procuradoria Geral do Município, por meio do Ofício nº 105/2015, datado em 29.04.2015, com respaldo no Parecer Ambiental 440/2012, comunicou que a área de preservação teria perdido suas características de preservação ambiental (id nº 14473188 - Pág. 2).

Ocorre que, de acordo com o inciso III, do §1º do art. 225 da Constituição Federal, somente lei pode suprimir espaços territoriais ecologicamente protegidos.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei
, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

Dessa forma, tendo em vista a determinação constitucional, nenhuma outra modalidade normativa pode dispor sobre o assunto, não sendo possível que a matéria seja disciplinada por meio de Ofício.

Embora o Ofício não seja considerado para desconstituir uma Área de Preservação Permanente (APP), as contradições entre esse documento, os emitidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Parauapebas e a própria contestação do ente municipal, que defende que a área é de preservação permanente, são evidentes.

Assim, é claro que há um certo imbróglio quanto à caracterização da APP na localidade, questão que precisa ser esmiuçada na instrução processual de origem.

Frisa-se que, mesmo que a propriedade estivesse situada em uma Área de Preservação Permanente (APP), tal fato, por si só, não impediria o domínio do bem pelo particular, especialmente porque não há comprovação de que ela seja propriedade do Poder Público. Essa hipótese, se necessário, também pode ser esmiuçada no decorrer da instrução processual.

Dito isso, em tese, haveria tão somente uma limitação legal ao exercício da propriedade, em proteção ao bem jurídico "meio ambiente" por meio do instituto da APP.

Sobre o tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça, que bem ilustra a questão:

AMBIENTAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PARTE DO IMÓVEL IMPRESCRITÍVEL. TERRENO DE MARINHA. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA EM IMÓVEIS PARTICULARES. POSSIBILIDADE.

1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. Na origem, trata-se de Ação de Usucapião em que se verificou, por meio de perícia, que uma parte da área, consistente em terreno situado à Rua José Venâncio, no Município de Tubarão/SC, era terreno de marinha; e a outra, não, embora se enquadrasse no conceito de Área de Preservação Permanente - APP.

3. Nos termos do acórdão recorrido, "
a caracterização de parte do imóvel como área de preservação permanente não implica obstáculo legal ao seu assenhoramento pelo particular, podendo, então, ser objeto de usucapião. Isso porque a qualificação de determinada área como sendo de preservação permanente não a insere, por si só, no domínio público
.
Há compatibilidade legal entre o domínio privado e a delimitação da área de preservação permanente; configura-se, apenas, limitação administrativa à propriedade, estabelecida em prol do interesse coletivo de preservação ecológica. O proprietário tem, apenas, contido o exercício do domínio, com a supressão do seu livre gozo, que deverá atender às regras de preservação e conservação do sistema natural compreendido na sua propriedade. A limitação administrativa tem respaldo no exercício no exercício do poder de polícia ambiental".

4
. A APP amolda-se no conceito de espaço territorialmente protegido, nos termos do art. 225, § 1º, III, da Constituição da Republica, possuindo natureza de limitação administrativa.
Assim, a supressão ilegal da vegetação - e sua responsabilidade - nessa área pode, e deve, ser averiguada em âmbito próprio, o que demandará outros meios de prova, inclusive quanto às edificações realizadas, o momento da supressão, a possibilidade de recomposição, a regularização fundiária da APP situada em núcleo urbano informal, a necessidade de imediata reintegração de posse relativa à parcela configurada como terreno de marinha, entre outros pontos necessários ao exame dessas outras questões de interesse público. 5. É certo que os terrenos marginais dos rios federais são bens da União, nos termos do art. 20, III, da Constituição. Também é verdade que tais bens são insuscetíveis de usucapião, conforme o art. 102 do Código Civil. No entanto, o rio Tubarão é curso de água estadual, consoante informação da Agência Nacional de Águas, não prevendo a Carta Magna igual tratamento aos terrenos marginais dos rios de dominialidade dos Estados membros.

6. Para a lide examinada nestes autos, portanto, deve-se reconhecer que a área aluvial não é bem público federal. Ressalva-se, por óbviio, a hipótese de dominialidade do Estado ou do município, questão não discutida na presente demanda.

7. Recurso Especial não provido.

( REsp n. 1.669.300/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/12/2018.)

O autor/ apelante alegou que vem mantendo a posse sobre a área de terreno urbano descrita na inicial de forma mansa, pacífica, contínua, sem oposição e com "animus domini" por mais de 10 anos.

Consta nos autos, inclusive, a declaração de compra e venda do imóvel, carnês e comprovante de pagamento de IPTU e outros documentos que demonstram que a parte tentou resolver a questão do título definitivo da propriedade administrativamente, presumindo sua boa-fé.

Certamente, o interesse de agir no presente caso está claro, uma vez que há a demonstração da necessidade de obter a prestação jurisdicional para a decretação de nulidade do Título Definitivo de propriedade supostamente fraudulento.

Por fim, em razão da reforma da sentença e do consequente prosseguimento do feito, julgo prejudicado o pleito referente aos honorários advocatícios de sucumbência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e

dou-lhe provimento
para reformar a decisão recorrida, possibilitando que o processo siga seu curso regular com a devida instrução processual, incluindo a oitiva das partes e testemunhas, bem como a produção de provas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

(Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Belém, 05/03/2024